Tribunal: TJDFT
Processo: 0730197-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730197-27.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FABIO ANDRE PINTO E SILVA RECORRIDO: AMELIA MOREIRA TAITSON DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TERCEIRO INTERESSADO. VIA INADEQUADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Aquele que não é parte no feito executivo somente pode apresentar defesa por embargos de terceiro. 2. A impugnação ao cumprimento de sentença é restrita ao executado, nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil. 3. Apresentados os embargos pelo terceiro interessado e apreciadas todas as matérias por ele deduzidas, opera-se a preclusão consumativa, razão pela qual não é cabível rediscutir, por impugnação ao cumprimento de sentença, matéria já conhecida e rechaçada pelo Tribunal. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 55, §§2° e 3°, e 518, ambos do Código de Processo Civil, defendendo o cabimento da análise da exceção de pré-executividade. Aduz a inexistência de ilegitimidade por se tratar de matéria que deve ser conhecida de ofício. Assevera o afastamento da preclusão diante da ausência de decisão sobre a questão. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 55, §§2° e 3°, e 518, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao indicado dissenso interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010